Tribunal: TJDFT
Processo: 0742513-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742513-35.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. RESCISÃO CONTRATUAL E CONSECTÁRIOS DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA (PROVA ORAL) PARA A PRODUÇÃO DE JULGAMENTO DE MÉRITO JUSTO E EFETIVO. SENTENÇA ANULADA. 1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa, ao revés, encontra-se em consonância com o art. 355, inciso I, do CPC. Nesse sentido, o juiz, enquanto destinatário da prova, indica as razões da formação de seu convencimento acerca do acervo fático-probatório constante dos autos pelo sistema da persuasão racional (art. 371 do CPC). 2. A inexistência de decisão de saneamento, por si só, não implica a nulidade da sentença, uma vez que "não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide" (STJ, AgInt no REsp 1.681.460/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/12/2018). 3. A partir da detida revisão dos fatos e provas que instruem a presente demanda, o cerceamento do direito de defesa alegado pela ré se configura, não por conta da inexistência da decisão saneadora, por si só, mas sim porque é necessária a dilação probatória para a dilucidação dos pontos controvertidos da demanda. 4. Por meio da revisão dos fatos e provas trazidos ao feito, ao contrário do que concluiu a Juíza sentenciante, a inexistência de controvérsia quanto ao pedido de rescisão dos contratos, na espécie, não tem a aptidão de implicar a confissão quanto aos motivos do descumprimento contratual apontado pela demandante. Isso porque, para além dos documentos unilaterais produzidos, não há evidências claras de que todas as infrações apontadas pela autora são justificáveis, razão pela qual, a bem da prudência que recomenda a produção de julgamento de mérito justo e efetivo (art. 6o do CPC), a Juíza da causa deveria ter oportunizado às partes a elucidação de tais circunstâncias. É o caso, portanto, de anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja deferida às partes a oportunidade de produzir a prova testemunhal indicada. 5. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Apelação cível da ré provida. Prejudicado o recurso da autora. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 355, inciso I, do CPC, argumentando não ser necessária a cassação da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que o juiz sentenciante analisou todo o conjunto probatório colacionado nos autos, sobretudo a prova documental, julgando parcialmente procedentes os pedidos. Ao final, pede que as publicações e/ou intimações referentes ao presente feito sejam feitas, exclusivamente, em nome dos patronos Leonardo Farias Florentino, OAB/SP 303.181, e Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923 (ID 50837620). Na petição de ID 51368755, a recorrida requer a publicação, exclusiva, em nome dos advogados Luiz Melo Filho, OAB/DF 17.143, Diego Barbosa Campos, OAB/DF 27.185, e Juliano Aveiro, OAB/DF 57.727. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide” (AgInt no AREsp n. 2.320.772/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 355, inciso I, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A sentença deve ser anulada, pois o cerceamento do direito de defesa está configurado. (...) a partir da revisão dos fatos e provas dos autos, é o caso de anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja deferida às partes a oportunidade de produzir a prova oral indicada para a elucidação da questão controvertida da demanda, sobretudo a verificação dos descumprimentos contratuais pela ré, para além dos documentos unilaterais produzidos” (ID 47609584). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido de publicação exclusiva formulado pela recorrida, nada a prover, tendo em vista que seus patronos já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025